Tribunal: TJMT
Processo: 1067470-45.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067470-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELISANGELA BRAGA OBARA FRANCA - CPF: 000.429.681-86 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória proposta por consumidora contra empresa de transporte terrestre de passageiros, na qual se alegava falha na prestação do serviço em razão de suposto não embarque. A embargante sustenta omissão e erro de premissa jurídica no acórdão, afirmando que não foram adequadamente analisadas provas consistentes em prints de conversas com suposto preposto da empresa e que não foi aplicada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar o conjunto probatório e ao deixar de acolher a tese de falha na prestação do serviço de transporte, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão probatória ao consignar que inexistem elementos suficientes para comprovar o alegado não embarque, concluindo que a autora não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Os prints de conversas apresentados não possuem autenticidade certificada, não identificam de forma inequívoca o interlocutor como preposto da empresa e não comprovam que a embargante compareceu ao local de embarque, sendo insuficientes para infirmar a documentação apresentada pela transportadora. A documentação da empresa, consistente em lista de passageiros com os nomes da embargante e de sua mãe e registros relativos às passagens, trechos e horários da viagem, contrasta com a ausência de prova do alegado não embarque. A embargante não apresentou bilhete físico de passagem com indicação de não utilização, tampouco produziu prova testemunhal, boletim de ocorrência, reclamação formal contemporânea ou qualquer elemento que demonstre sua presença no terminal de embarque. Não há violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão do julgado. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reexaminar matéria já decidida evidencia caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista na legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento
:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Prints de conversas eletrônicas desacompanhados de autenticação ou identificação inequívoca do interlocutor não constituem prova suficiente para demonstrar falha na prestação de serviço de transporte. A inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito autoral afasta a responsabilização da empresa transportadora e autoriza a manutenção da sentença de improcedência. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente revisional caracteriza uso protelatório do recurso e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, art. 1.026, §2º, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 336147891 - R.I. nº 1067470-45.2023.8.11.0001
), que manteve a sentença que julgou improcedente a inicial.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e erro de premissa jurídica ao não analisar adequadamente as provas do alegado não embarque, especialmente os
prints
de conversas mantidas com suposto preposto da empresa, bem como ao deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado, ao apreciar a pretensão recursal, exerceu regularmente o dever de fundamentação, expondo os motivos pelos quais, no entendimento da Turma, a embargante não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Alega, ainda, a embargante que o acórdão teria silenciado acerca da prova documental consistente em
prints
de conversas com funcionário da empresa, o que configuraria omissão e negativa de prestação jurisdicional.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória ao consignar que “
inexiste qualquer prova que ampare as assertivas autorais
” e que a embargante não apresentou “
qualquer comprovação contundente a respeito de suas alegações
”.

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos não demonstra a ocorrência do alegado “não embarque”. Tampouco o áudio juntado aos autos comprova tal circunstância. Em nenhum momento se verifica prova da ausência de embarque; ao contrário, os elementos constantes do processo indicam situação diversa.

Os
prints
de conversas apresentados pela embargante foram, sim, analisados pelo juízo, que concluiu pela insuficiência probatória, considerando que:
- não possuem autenticidade certificada; - não identificam, de forma inequívoca, o interlocutor como preposto da empresa com poderes de representação; - não comprovam, por si sós, que a embargante compareceu ao local de embarque; - não afastam a prova documental produzida pela empresa, consistente na lista de passageiros contendo os nomes da embargante e de sua mãe, bem como nos registros relativos às passagens, trechos e horários da viagem.

Ademais, a embargante não apresentou o bilhete de passagem físico com eventual comprovante de não embarque, documento que poderia demonstrar a alegada ausência de utilização da passagem. A mera alegação de que “
o voucher está intacto
” não foi acompanhada de prova técnica ou pericial capaz de atestar essa circunstância.

Cumpre esclarecer, ainda, que a afirmação da embargante no sentido de que “
o voucher não foi destacado porque não houve embarque
” constitui declaração unilateral e autorreferencial, a qual não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a documentação oficial produzida pela empresa transportadora.

Com efeito, ao manter a sentença de improcedência, o acórdão realizou juízo de valoração do conjunto probatório, considerando as circunstâncias fáticas do caso, notadamente:
- a existência de lista de passageiros contendo os nomes da embargante e de sua mãe;- a ausência de qualquer registro de “não embarque” no sistema da empresa; - a inexistência de prova testemunhal; - a ausência de boletim de ocorrência ou de reclamação formal contemporânea aos fatos; - a inexistência de prova de que a embargante tenha comparecido ao terminal de embarque (fotografias, vídeos, testemunhas etc.).

- do prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, tem-se que inexiste violação à garantia constitucional de fundamentação das decisões, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, com fundamentação adequada, todas as questões relevantes submetidas ao seu crivo. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026